Tribunal: TJSP
Processo: 2277274-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo por meio de cartão de crédito consignado e desconto de RMC. Justiça gratuita. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita feito pela autora. Irresignação. Acolhimento. O fato de o postulante auferir renda e não ser isento da declaração à receita federal, por si só, não obsta a concessão do benefício.

Ementa:
Ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo por meio de cartão de crédito consignado e desconto de RMC. Justiça gratuita. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita feito pela autora. Irresignação. Acolhimento. O fato de o postulante auferir renda e não ser isento da declaração à receita federal, por si só, não obsta a concessão do benefício. Aposentada que recebe líquidos menos de três salários mínimos mensais em razão de outros empréstimos consignados que possui, afetando e diminuindo a sua aposentadoria e única fonte de renda. Extratos bancários que igualmente demonstram a hipossuficiência financeira declarada. Cabe à parte oposta produzir prova em sentido contrário e pedir a revogação do benefício com aplicação da penalidade prevista no art. 100, § único, do CPC. - RECURSO PROVIDO